Tribunal: TJSP
Processo: 0519617-55.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. São Bernardo do Campo. Extinção da execução em razão do reconhecimento da ausência de interesse de agir pelo baixo valor do feito. Irresignação. Descabimento. Julgamento monocrático nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea 'b', do CPC. A despeito do entendimento prevalecente do E. STF à época do ajuizamento da execução fiscal (em 2014) e do acerto, ou não, da interpretação

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. São Bernardo do Campo. Extinção da execução em razão do reconhecimento da ausência de interesse de agir pelo baixo valor do feito. Irresignação. Descabimento. Julgamento monocrático nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea 'b', do CPC. A despeito do entendimento prevalecente do E. STF à época do ajuizamento da execução fiscal (em 2014) e do acerto, ou não, da interpretação conferida pela parte credora à Lei Municipal no 6.571/2017 (acerca do valor estabelecido em São Bernardo do Campo como sendo dívida fiscal de baixa monta naquela urbe), é certo que o superveniente Tema em Repercussão Geral 1.184, também do Pretório Excelso, e a Resolução no547/2024, do C. CNJ (que o disciplina), determinam a extinção de execuções de valor inferior a R$10.000,00, paralisadas por mais de ano sem qualquer movimentação útil. Caso em testilha que se amolda a tal hipótese. Extinção mantida por esse fundamento. Recurso não provido.